Tribunal: TCU
Processo: 046.359/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3785/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão adiante relacionados se exauriram antes de seu processamento pela Corte, em razão do falecimento dos beneficiários, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerá-los prejudicados por perda de objeto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 046.359/2020-6 (REFORMA) 1.1. Interessados: Abílio de Souza Cardoso (XXX.639.707-XX); Adão Geraldo Nunes (XXX.645.620-XX); Adão José Mosso (XXX.010.058-XX); Ademir José do O (XXX.856.428-XX); Maurício de Souza Lima (XXX.473.767-XX); Nelson Soares Pereira (XXX.994.652-XX); Roberto Carvalhosa de Mendonça (XXX.186.417-XX); Ronaldo Caldas Von Paraski (XXX.354.905-XX); Sylvestre Vieira Batalha (XXX.565.847-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.